Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS DEBATIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pela agravante, em virtude de manifesta inovação recursal. A agravante sustenta que não foi devidamente analisada a questão controvertida, sob a ótica da teoria da substanciação da causa de pedir e do princípio da primazia do julgamento do mérito. Alega que não houve inovação fática, mas apenas desdobramento jurídico da mesma causa de pedir remota. Aduz que houve excesso de formalismo, por não haver sido oportunizada a correção da suposta falha. Por fim, pondera estar caracterizada contradição na decisão recorrida, ao reconhecer o direito dos agravados à imissão de posse com base em escritura pública de compra e venda de imóvel e, ao mesmo tempo, deixar de aplicar a cláusula que impõe aos compradores a obrigação de estabelecer negociação com terceiros ocupantes do imóvel, para pagamento de eventual indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se estaria evidenciada inovação recursal quanto às teses defendidas no agravo de instrumento interposto pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no primeiro grau de jurisdição, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
4. O agravo de instrumento deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o princípio da dialeticidade e com o disposto no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
5. Observado, no caso concreto, que a agravante, ao interpor o agravo de instrumento, promoveu discussão a respeito de matérias que não foram objeto de debate no primeiro grau de jurisdição e de análise na decisão recorrida, mostra-se evidenciada a inovação recursal, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso.
6. A decisão denegatória de conhecimento a agravo de instrumento, em virtude de inovação recursal, não configura excesso de formalismo nem afronta o princípio da primazia do mérito e o dever de prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A inovação recursal inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, salvo quando a questão suscitada envolver matérias de ordem pública.